Tribunal: CARF
Processo: 10830.722580/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722580/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MOISES PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos da CEF, decorrentes da ação judicial federal no 2004.61.86.002524-5, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722580/2011-31
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722580/2011-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 122/124):
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008 ano-
calendário 2007, por meio da qual formalizou a exigência de imposto suplementar de
R$ 8.325,65, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de decisão de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 35.965,34. Na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.135,75.
Informa a autoridade fiscal que o contribuinte apresentou documentos que comprovam a
omissão de R$ 37.858,25 e pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1.892,91.
Cientificado do lançamento em 08/07/2011 (fl. 120), o contribuinte apresentou
impugnação em 13/07/2011 (fl. 2).
Alega que não houve omissão de rendimentos pois foi recebido apenas o valor
declarado. Informa que o rendimento é oriundo da ação judicial no 2004.61.86.00254-5
que tramitou no Juizado Especial Federal de Campinas e refere-se aos valores dos
atrasados nos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. Salienta que ao
preencher a declaração, por lapso, foi declarado o valor líquido, ou seja, descontado o
IRRF, e mais doação de 5% para o Sindicato dos Metalúrgicos, conforme recibo.
Junta documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Cientificado da decisão, em 22/05/2014 (fls. 128/129), o contribuinte, em
06/06/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 131/135), alegando, em apertada síntese, que não
ocorreu omissão de rendimentos e sim alocação inadequada dos valores acumuladamente
recebidos, decorrentes de ação judicial federal que tratou da revisão de seu benefício
previdenciário, quantia esta recebida integralmente da CEF e tributada na data do recebimento,
calhando a retificação da declaração de ajuste anual e apuração do real imposto devido, se for o
caso. Requer, ao final, a retificação da declaração de ajuste com a desconstituição da autuação e
o arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 136/142.
É o relatório.

Voto
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722580/2011-31

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 35.965,34 com IRRF de R$ 1.135,75,
constatada em sede de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, mediante retificação
da declaração de ajuste anual.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
123/124):
O contribuinte contesta o lançamento afirmando que informou parte dos rendimentos
recebidos, tendo descontado o valor de IRRF e de honorários.
Ocorre que os rendimentos foram declarados no campo de rendimentos isentos, não
tendo sido levados ao ajuste anual.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação de revisão de
benefício previdenciário são tributáveis e deveriam ter sido informado no campo de
“rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular”.
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente no ano calendário 2007 o
imposto incide no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento
(Art. 12 da Lei no 7.713/88).
O valor das despesas de honorários advocatícios já foi abatido pela autoridade
lançadora, não havendo reparos a serem feitos no lançamento.
Desta forma, confirmada a omissão de rendimentos na DIRPF 2008, deve ser mantido o
lançamento na sua totalidade.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente da CEF (fls.
18/19), decorreram da revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente junto ao INSS, lhe
sendo restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2004.61.86.002524-5, que tramitou
no Juizado Especial Federal de Campinas/SP, referente ao período de 04/1998 a 12/2004 (fls. 4/13).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722580/2011-31

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2007 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
no 2004.61.86.002524-5, que tramitou no Juizado Federal Cível de Campinas/SP, que originou
os rendimentos omitidos e pagos pela instituição financeira (fls. 18/19) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor
do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da CEF, decorrentes
da ação judicial federal no 2004.61.86.002524-5, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Original